Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0726154-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLUCI DONIZETE FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme documento de ID 37516842, resta muito provável que a Autora já tenha sido atendida, conforme sua prioridade e ordem da fila. De tal forma, intime-se a Autora, por meio da Defensoria Pública, para que informe quanto à perda superveniente do objeto e se houve regular atendimento e consulta em ortopedia - ombro, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retorne concluso. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora